Tribunal: TJES
Processo: 5011998-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011998-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO JOSE RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO EXTRA-MUROS. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO E FISIOTERAPÊUTICO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado sob o fundamento de que o apenado, submetido a cirurgia em decorrência de fratura na escápula do ombro esquerdo após acidente de motocicleta durante saída temporária, necessitava de sessões de fisioterapia não passíveis de realização no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais ou a excepcionalidade que autorizam a concessão da prisão domiciliar ao apenado em razão de seu estado de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP destina-se, em regra, apenas a condenados em regime aberto, mas a jurisprudência admite sua extensão excepcional a regimes fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.

4. No caso concreto, não restou comprovada a inviabilidade de o apenado receber o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, visto que o Juízo da Execução requisitou atendimento imediato e viabilizou escolta para realização das sessões de fisioterapia indicadas.

5. A situação de saúde do agravante decorre de acidente causado por sua própria imprudência durante saída temporária, fato reconhecido como falta grave, o que reforça a necessidade de cumprimento regular da pena.

6. A medida de prisão domiciliar possui caráter excepcional e não deve ser deferida quando a unidade prisional oferece meios para o tratamento necessário, inexistindo violação a direitos fundamentais no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP admite extensão excepcional a regimes fechado e semiaberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida.

2. Não se concede prisão domiciliar quando há possibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, mediante atendimento interno ou escolta para consultas externas.

3. A ocorrência de enfermidade decorrente de conduta imprudente do apenado durante saída temporária não constitui fundamento idôneo para concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 914.491/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 27.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 831.757/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 906.481/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO JOSÉ RODRIGUES
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos nº 0003183-60.2009.8.08.0035, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado.

Razões recursais nas quais a defesa objetiva a concessão de prisão domiciliar, por ter sido o agravante submetido a procedimento cirúrgico após fraturar a escápula do ombro esquerdo decorrente de um acidente de moto durante saída temporária, demandando sessões de fisioterapia que não podem ser realizadas no estabelecimento prisional, o que autorizaria o benefício, nos termos do art. 117, incisos I e II, da LEP.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO JOSÉ RODRIGUES
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos nº 0003183-60.2009.8.08.0035, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado.

Razões recursais nas quais a defesa objetiva a concessão de prisão domiciliar, por ter sido o agravante submetido a procedimento cirúrgico após fraturar a escápula do ombro esquerdo decorrente de um acidente de moto durante saída temporária, demandando sessões de fisioterapia que não podem ser realizadas no estabelecimento prisional, o que autorizaria o benefício, nos termos do art. 117, incisos I e II, da LEP.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo deferida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto,
in verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ainda que o preso cumpra pena em regime fechado ou semiaberto, senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, em casos excepcionais. III - No caso dos autos, não ficou comprovado que a sentenciada não pode receber o atendimento médico adequado no local em que estiver recolhida. IV - A revisão de tal entendimento demanda necessariamente o reexame do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 914.491/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO. PAI DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a prisão domiciliar é providência admitida em hipóteses taxativas, durante o regime aberto, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende. Interpretação extensiva do art. 117 da LEP". (AgRg no HC n. 831.757/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 2. No caso dos autos, o agravante foi condenado definitivamente, em regime fechado, por crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, nos termos do art. 70 do Código Penal (crime considerado hediondo) e não houve indicação de que este seria o único responsável ou imprescindível aos cuidados da criança, nos termos do art. 318 do CPP. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 913.120/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Compulsando os autos da ação de execução penal, depreende-se que não restou demonstrada a impossibilidade de realização das sessões de fisioterapia - que serão custeadas pela família do apenado - estando ele custodiado na unidade prisional.

Isso porque o Juízo da Execução Penal, na Audiência de Justificação (evento 608.1), requisitou “
imediato atendimento médico e informações à direção da PRSM quanto a viabilidade de realização de escoltas para todas as sessões de fisioterapia solicitadas pelo médico
”, concedendo, portanto, a possibilidade de realizar a fisioterapia escolhida pela família do reeducando.

Destaco, outrossim, que o atual estado de saúde do agravante é decorrente de sua imprudência ao pilotar motocicleta sem habilitação para tanto, durante saída temporária, o que restou caracterizada, inclusive, como falta grave, havendo fixação de nova data-base e perda de dias remidos.

Assim, entendo que a prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida quando o apenado pode receber o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, como se observa no caso em comento.

Com o mesmo entendimento, o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida" (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 2. No caso, as instâncias ordinárias registraram que não foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento de saúde do agravante fora da unidade prisional, destacando que a perita do juízo afirmou que o acompanhamento médico pode ser realizado concomitantemente com o cumprimento da pena, permitindo que ele seja encaminhado para atendimento extramuros, com especialistas, mediante prévia autorização do Diretor da Unidade Prisional, legitimando assim a denegação da prisão domiciliar, que se reveste de excepcionalidade, ônus não demonstrado no caso dos autos. 3. Afastada qualquer flagrante ilegalidade in concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório da execução penal de origem nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 906.481/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.